Tribunal: TJMT
Processo: 1008001-65.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008001-65.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA RAMOS BENTO - CPF: 319.808.054-15 (APELADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÃNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE CONTRATUAL. PROPAGANDA ENGANOSA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INDUÇÃO A ERRO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Danos Morais, reconhecendo a nulidade do contrato firmado entre as partes e determinando a restituição dos valores pagos pela consumidora, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve indução da consumidora a erro por meio de propaganda enganosa ao fazê-la acreditar que contratava um financiamento, quando, na realidade, aderiu a um consórcio; e (
ii
) definir se há responsabilidade da administradora pelo ressarcimento dos valores pagos e pela reparação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da propaganda enganosa decorre da ausência de informações claras sobre a real natureza do contrato, configurando violação ao dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 31 do CDC).

Os elementos de prova, especialmente áudios e mensagens, demonstram que a consumidora foi levada a acreditar que estava adquirindo um imóvel com liberação imediata, caracterizando a indução a erro e o vício de consentimento.

A prática de publicidade enganosa constitui ato ilícito e gera o dever de indenizar, sendo os danos morais in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica do prejuízo sofrido.

Diante da nulidade do contrato, impõe-se a restituição dos valores pagos pela consumidora, sem retenção de taxas administrativas, por inexistir contraprestação válida.

O quantum indenizatório fixado para os danos morais está em conformidade com os precedentes da Câmara e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A indução do consumidor a erro mediante propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e enseja a nulidade do contrato, com restituição integral dos valores pagos.

O dano moral decorrente de propaganda enganosa e indução a erro é presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova específica do prejuízo.

A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14, 31 e 37; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP 1000895-37.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2020, DJE 24/11/2020; TJMT, AP 1003768-73.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/09/2022, DJE 29/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

“declarar a nulidade do contrato sub judice, bem como para condenar a requerida a realizar a restituição do valor pago pela parte autora no importe de R$ 10.306,66 (dez mil trezentos e seis reais e sessenta e seis centavos), de forma simples, acrescido de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo.

Ainda, para condenar a requerida ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86).”

A apelante alega que a apelada não produziu nenhuma prova de que houve propaganda enganosa ou vício na contratação.

Aduz que a avença foi firmada de forma clara e com cláusula expressa explicando não de tratar de cota contemplada.

Sustenta que ante a licitude do ajustado, inviável a devolução dos valores pagos, assim como a reparação por danos morais, que ressalta não terem existido.

Alternativamente, pugna para que da quantia da ser ressarcida deve ser descontada a taxa de administração/antecipação, a multa contratual e o prêmio seguro, que são devidas somente quando da contemplação da cota do consórcio.

Contrarrazões no ID n. 263987323.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Danos Morais julgada parcialmente procedente.

A lide foi parcialmente provida sob o fundamento de que, apesar de o contrato indicar a adesão a um sistema de consórcio, o representante da ré garantiu à autora que se tratava de imóvel a ser liberado imediatamente, tendo ainda, se utilizado de momento de fragilidade da autora para firmar a avença.

Os áudios e mensagens de texto trocadas pelo WhatsApp (ID n.
263987257 - Pág. 1/15, 263987266 - Pág. 1 e seguintes), demonstram que houve uma propaganda ostensiva e enganosa, ressaltando que o imóvel seria entregue imediatamente. Ademais, no áudio a autora diz que em razão da morte da irmã, não estava conseguindo raciocinar e nem sequer conseguia compreender o que estava sendo falado.

Desse modo, ao fornecer informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos do serviço a ser prestado (art. 14 do CDC) e deixar de observar o disposto no art. 31 do mesmo diploma legal, no caso contrato de Compra e Venda de Imóvel, está caracterizada a propaganda enganosa e dela decorre o dever der restituir o que foi pago.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.

A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé.”
(N.U 1000895-37.2020.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020,
Publicado
no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – DANOS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE – 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.

Em se tratando de ilícito decorrente de responsabilidade contratual aplicam-se juros de 1% ao mês desde a citação.”
(N.U 1003768-73.2021.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no DJE 29/09/2022).

Já os danos morais pedidos pela autora, são
in
re

ipsa
,
dispensam prova, uma vez que é flagrante a violação das garantias consumeristas (o art. 37 do CDC proíbe toda propaganda enganosa ou abusiva), e a autora, parte frágil da relação, foi estimulada a adquirir o imóvel com promessa inverídica, ato lesivo que gera preocupação, angústia, desconforto e principalmente frustração.

Julgado desta Câmara, de minha relatoria, nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA – DANOS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE – 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP).

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.

A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé.

Em se tratando de ilícito decorrente de responsabilidade contratual aplicam-se juros de 1% ao mês desde a citação.”
(AP 1045673-92.2020.8.11.0041,
julg
. 02/03/2022,
DJe
03/03/2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.

A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé.”
(AP n. 1000895-37.2020.8.11.0041,
julg
. 18/11/2020,
DJe
24/11/2020).

Uma vez constatado o ilícito, a devolução deve ser de todos os valores pagos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, atualizado (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025